Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial, no sentido de declarar a inexistência do débito contestado pela autora; b) determinar a exclusão da anotação do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora em 23/10/2024, após consulta a sua caixa de e-mails, verificou a existência de débitos lançados em seu nome junto à requerida, os quais desconhece. Afirma ter verificado a negativação de seu nome junto ao SERASA, decorrente de suposto contrato firmado sob o no 0000000024075940, com vencimento em agosto de 2023. Acrescenta nunca ter solicitado os serviços da empresa requerida e que reside em Brasília/DF desde janeiro de 2023. Requereu a declaração de inexistência do débito, além da condenação da requerida à reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Conforme se verifica no ID 74242222, a autora logrou êxito em demonstrar a negativação de seu nome, levada a efeito pela requerida, ora recorrente, na forma exigida no art. 373, I, do CPC.
6. Por sua vez, a recorrente, embora alegue o cancelamento administrativo do contrato, após reclamação formulada pela autora, não trouxe aos autos documentação apta a demonstrar que a autora celebrou o contrato que deu ensejo à negativação de seu nome.
7. Conforme pontuado na sentença, em se tratando de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), incumbia à concessionária comprovar a origem lícita da dívida e a inexistência de erro em seus registros, o que não foi feito.
8. Conforme assentado na jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido: Acórdão 1769758, 07039256720238070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1791625, 0701599-92.2023.8.07.0021, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.
9. No caso sob análise, a empresa requerida não produziu provas que justificassem a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não tendo se desincumbido de seu ônus processual, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, deve responder pelo dano decorrente da negativação levada a efeito em cadastro restritivo de crédito, a qual se mostrou indevida, caracterizada na modalidade in re ipsa.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. Analisando as circunstâncias do caso, tem-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.